Tribunal: TJSP
Processo: 1009085-02.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL – Credor fiduciário que utilizou todos os meios ordinários para dar ciência ao devedor da sua constituição em mora – Devedores que não refutam a existência da dívida, mas não acenaram com a purgação da mora – Sentença de acordo com precedentes

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL – Credor fiduciário que utilizou todos os meios ordinários para dar ciência ao devedor da sua constituição em mora – Devedores que não refutam a existência da dívida, mas não acenaram com a purgação da mora – Sentença de acordo com precedentes jurisprudenciais em casos análogos. Intelecção dos artigos 26 e 27 da Lei Federal 9.514/97. Manutenção do julgado quanto ao mérito. Redução da verba honorária sucumbencial, à luz dos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.